Tribunal: TJDFT
Processo: 0737729-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, constata-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403